Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-80.2018.8.11.0012
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0000438-80.2018.8.11.0012 – COMARCA DE NOVA XAVANTINA.
Embargante: Ministério Público
Embargado: Igor Pereira de Souza
Diante da possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos declaratórios opostos, deve-se proceder à intimação do acusado para contra-arrazoar a irresignação recursal, visto que o vício alegado, considerando eventual provimento do recurso, teria o condão de reverter a conclusão alcançada no aresto vituperado.
Intime-se a defesa de Igor Pereira de Souza para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar contrarrazões.
Se não ofertada a resposta recursal, certifique-se.
Corrija-se a autuação, a fim de que Igor Pereira de Souza (e apenas ele) figure como embargado.
Por fim, façam conclusos.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada